Tribunal: STF
Processo: HC 244313
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.401.323/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 11 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal) e de ameaça (art. 147 do CP). 



    Conforme relatado na sentença: 



    Segundo apurado, Carlos e Maria foram casados por 13 (treze) anos e possuem um filho desse relacionamento. Consta que se divorciaram há aproximadamente 02 (dois) anos, contudo reataram o relacionamento há 02 (dois) meses. 



    Na data dos fatos, Carlos iniciou uma discussão com a vítima, questionando-a por estar utilizando o celular. Nessa oportunidade, o denunciado quebrou o aparelho móvel da ofendida, agredindo-a com tapas no rosto, puxões de cabelo e socos na cabeça. Ato contínuo, Carlos segurou fortemente no pescoço da vítima e a empurrou, tendo a vítima caindo ao solo, lesionando o quadril. 



    Por fim, o denunciado ameaçou a vítima, ao proferir que iria matá-la se a encontrasse com outro homem, assim como afirmou que “se você não me der resposta até o dia vinte você vai ver o que vai acontecer”.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, fixando a pena de CARLOS RICARDO DE QUEIROZ DA COSTA em 10 meses e 17 dias detenção. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia. 



    2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram ao não provimento do recurso ou a insistência no mérito da controvérsia. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: à luz do princípio da proporcionalidade da sanção, em complemento ao da razoabilidade, decorrentes do Estado de Direito, e, portanto, limitadores da atuação estatal, a fixação de regime mais gravoso que o previsto em lei, no presente caso, não é medida recomendável e proporcional. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para estabelecer o regime inicial aberto. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    A respeito da matéria, pontuou o STJ: 



    No caso, ao manter a personalidade negativa, asseverou o Tribunal de origem que o recorrente tinha o hábito de agredir sua companheira gratuitamente, causando tumulto e distúrbio no ambiente domiciliar, que, consoante a narrativa da vítima e da testemunha, as agressões eram frequentes, que, para o acusado, qualquer motivo, por mais banal que fosse, era justificativa para as agressões, não tendo a vítima, em nenhum momento, registrado boletim de ocorrência por medo ou "para manter o relacionamento (e-STJ fls. 155 e 156). 



    Concluiu o Tribunal a quo, portanto, que o perfil agressivo, violento e abusivo do acusado justificam a majoração da reprimenda básica a título de personalidade, fundamentação que se revela idônea e suficiente para amparar o afastamento da basilar do seu mínimo legal. 



    [...]



    Do mesmo modo, o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável autoriza fixação de regime prisional semiaberto, imediatamente mais gravoso do que o previsto para a pena aplicada de 10 meses e 17 dias de detenção. Nesse sentido: AgRg no HC n. 768.848/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022, 



    As particularidades do caso concreto – acima declinadas –constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (semiaberto), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Por fim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



           Documento assinado digitalmente